Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-87.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
Roubo circunstanciado. Provas. Antecedentes. Reincidência.
1 - O depoimento da vítima, harmônico e coerente - que apontou o réu com absoluta certeza, como sendo uma das pessoas que, mediante violência, subtraiu seus pertences -, somada a confissão parcial do réu e depoimento de testemunha são provas suficientes do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas.
2 - Condenação por fato posterior ao narrado na denúncia, ainda que transitada em julgado, não pode ser utilizada como maus antecedentes tampouco como reincidência.
3 - Apelação provida em parte.